Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-36.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação ajuizada pela autora em ação declaratória a qual objetivava a declaração de inexigibilidade de

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação ajuizada pela autora em ação declaratória a qual objetivava a declaração de inexigibilidade de empréstimo consignado não contratado, com a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente a ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente antes de 31/03/2021; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme requerido pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), depende da comprovação de má-fé. Não havendo prova de má-fé do requerido, a restituição deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro apenas para os descontos posteriores, conforme já estabelecido pela sentença recorrida.
A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 6.000,00, considerando a falha de segurança que permitiu a contratação fraudulenta e os transtornos causados à autora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé, sendo cabível a restituição simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com moderação, observando-se o princípio da razoabilidade, e pode ser majorada para R$ 6.000,00 em razão dos danos sofridos.